Tribunal: STF
Processo: ARE 1518473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO ESTRITAMENTE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 DIAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.054/2008. EMPREGADA CONTRATADA SOB O REGIME CELETISTA. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SBDI-1. JULGADOS DA 7ª TURMA. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.



    I. As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada, tampouco permitem que se reconheça a transcendência da causa, seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial ou precedente de observância obrigatória; no jurídico - não se requer a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; no econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou no social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável.



    II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXV e LV; 37, caput e inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta do v. Acórdão:



    "Prorrogação da licença maternidade



      A reclamante requer que se reconheça o direito à licença maternidade de cento e oitenta dias, invocando a Lei Complementar nº 1.054/2008, que ampliou o prazo previsto na artigo 198 da Lei nº 10.261/68. Argumenta que a norma não exclui as servidoras públicas celetistas de seu campo de aplicação e que deve ser interpretada à luz da Constituição Federal de 1988. Sustenta que a interpretação deve ser feita de forma sistemática, observando-se os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, mas sem razão.



    O estatuto dos servidores públicos do Estado de São Paulo é diploma legal de aplicação restrita aos funcionários públicos, que são os servidores admitidos pelo regime estatutário (Lei nº 10.261/68). A invocação de suas regras pelos empregados públicos, que são os celetistas, somente é válida nas situações de expressa previsão da extensão dos benefícios nele previstos, seja pelo próprio estatuto ou por outra fonte normativa.



    Não é o que ocorre quanto à licença maternidade, atualmente de cento e oitenta dias, pois constitui benefício exclusivo dos funcionários públicos. O artigo 198 da Lei nº 10.261/68, que instituiu originariamente o benefício, não dispõe que a administração pública deve estender o benefício às servidoras celetistas, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais invocados pela reclamante. A diferenciação de regimes jurídicos pelos quais os servidores prestam serviços à administração pública justifica a diferenciação de direitos entre os estatutários e os celetistas."



    (...)



    A SDDI-1, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal, definiu, no julgamento do E-ED-RR628-58.2012.5.02.0043, realizado em 19/10/2017, que o artigo 4º da Lei Complementar nº 1.054/2008 do Estado de São Paulo, ao prever a extensão da licença-maternidade, de 120 para 180 dias, concedeu tal benefício exclusivamente às servidoras estatutárias, interpretação consentânea com os Princípios da Legalidade e da Isonomia, considerando tratar-se de regimes jurídicos distintos. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente